Tribunal: TJBA
Processo: 8007554-14.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007554-14.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO VICTOR SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, JOSENI SANTOS LOPES, SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS (MONTE GORDO). EDITAL N.º 001/2013. DÉCIMA PRIMEIRA COLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÕES EM CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O CARGO PRETENDIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o candidato aprovado em 11ª colocação no Concurso Público n.º 001/2013, para o cargo de Professor de Ciência (Monte Gordo), possui direito subjetivo à nomeação, considerando que o edital previu apenas uma vaga para o referido cargo. 2. A aprovação em concurso público, por si só, gera mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Conforme orientação firmada pelo STF no RE 837.311 (Tema 784), a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, com preterição arbitrária e imotivada. 4. Candidato aprovado em 11ª colocação quando o edital previu apenas uma vaga não possui direito subjetivo à nomeação, permanecendo na condição de detentor de mera expectativa de direito. 5. O prazo de validade do concurso público expirou em maio de 2018, sendo que a presente ação foi distribuída apenas em dezembro de 2020, quando não mais subsistia qualquer expectativa jurídica protegível. 6. A nomeação de candidatos em decorrência de decisões judiciais não configura preterição arbitrária e imotivada, pois o ente público atua em cumprimento de ordem emanada do Poder Judiciário, inexistindo margem de discricionariedade administrativa. 7. as contratações temporárias, por si só, não configuram preterição dos aprovados em concurso público, uma vez que possuem amparo constitucional (art. 37, IX, CF/88) e destinam-se a atender necessidades transitórias e de excepcional interesse público. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007554-14.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante FABIO VICTOR SOUSA DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.